Tribunal: TJBA
Processo: 0580704-66.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0580704-66.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA e outros

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY

APELADO: TAMIRES BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCIO DA COSTA DE CASTRO

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ATENDIMENTO MÉDICO – NEGATIVA DO PLANO – RESULTADO MORTE – APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE – ATENDIMENTO EM OUTRA UNIDADE DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PRONTUÁRIO AOS AUTOS – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – PERÍODO IGNORADO NA SENTENÇA – NULIDADE – APELO DO HOSPITAL PROVIDO EM PARTE – RECURSO DO PLANO DE SAÚDE PREJUDICADO FRENTE A ANULAÇÃO DA SENTENÇA

1.
Cuida
m
-se de apelaç
ões simultâneas
em face de sentença que julgou procedente
s em parte os pleitos indenizatórios formulados pela autoria em face do hospital e plano de saúde que atendiam a sua filha, que veio a falecer após atendimento médico.

2.
A realidade dos autos demonstra que a filha da autora foi atendida junto ao hospital acionado com quadro de diarreia severa, sendo atendida após liminar em face do plano de saúde e liberada após melhora do quadro geral.

3. No dia seguinte a alta médica a menor foi levada a outra unidade nosocomial onde foi registrada maior gravidade do caso, com internação em UTI, restando identificada então pneumonia bacteriana.

4.
O
doloroso
óbito da menor
ocorreu
cerca de quarenta dias após a alta médica procedida pelo hospital acionado e mais que um mês após a alta procedida pelo
segundo hospital visitado, que não foi trazido ao polo passivo e cujo prontuário de atendimento não foi juntado aos autos, em que pese haja pleito
neste sentido por ambos os polos da lide.

5. A sentença apresenta uma lacuna sobre o tratamento prestado na internação no segundo hospital, que se mostra de
profunda importância para apuração da existência de erro ou não do tratamento prestado no
acionado e do grau de responsabilidade pelo fato morte que gerou o dever de indenizar
, fato com o qual concorda a própria parte
autora

em suas contrarrazões
,
restando configurada
a hipótese
de
nulidade da sentença, devolvendo os autos a origem para melhor apuração.

6.
Apelo do hospital provido em parte, tão somente para anular a sentença, restando prejudicado, por consequência lógica,
o julgamento da apelação do plano de saúde.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0580704-66.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA e outros
e como apelada
TAMIRES BRITO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo
do hospital acionad
o
, para anular a sentença, restando
PREJUDICADO
o julgamento da apelação do plano de saúde, frente a anulação da sentença
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .